Tribunal: STF
Processo: ARE 1491726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ASSOCIADO. RETROCESSÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante o caráter infraconstitucional da matéria e a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. A parte agravante esclarece envolvida discussão sobre a ocorrência de fato gerador do ITBI ante a transferência de imóvel registrado em nome de associação para associado, dizendo configurada questão constitucional e inaplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando evidenciada matéria de índole infraconstitucional, a pressupor reexame do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir das conclusões da origem – acerca da ausência de fato gerador de ITBI, da configuração de retrocessão imobiliária e do pagamento integral do tributo pela associação – esbarraria nas Súmulas 279 e 280/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da análise da legislação distrital de regência (Lei n. 3.830/2006), providências vedadas em sede de impugnação extraordinária.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.